Tribunal: TJDFT
Processo: 0703829-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. EVIDENTE. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. ALUGUEL MENSAL. CORREÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que homologou cálculos periciais e fixou o valor devido referente a aluguéis mensais em R$ 92.731,62. A apelante alega erro material no cálculo final, apontando que o valor correto, considerando as parcelas devidas ao longo do período, seria de R$ 250.626,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve erro material na sentença que homologou o valor final dos aluguéis devidos, de modo a justificar a retificação do montante para refletir corretamente os cálculos apresentados pela perita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a correção de erro material de cálculo a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão, desde que se trate de erro aritmético evidente e não de critérios adotados.
4. A perícia, em seu laudo inicial, fixou o valor mensal do aluguel em R$ 5.012,52, calculando um montante de R$ 92.731,62 como devido, incluindo juros de 1% ao mês.
5. Análise dos autos revela que o valor correto dos aluguéis, considerando o período de 49 meses desde fevereiro de 2020 até março de 2024, deveria ser R$ 245.613,48, sem os juros aplicados.
6. A fim de evitar decisão ultra petita, considerando os juros de 1% ao mês e respeitando o limite do pedido, o montante devido foi ajustado para R$ 250.626,00.
7. Considerando a divisão acordada entre as partes, o valor final devido à apelante corresponde a 50% do montante ajustado, totalizando R$ 125.313,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O erro material em cálculo aritmético evidente pode ser corrigido a qualquer tempo, independentemente de preclusão.
2. Em caso de apuração de valores decorrentes de laudo pericial, o montante devido deve respeitar o limite do pedido formulado pela parte apelante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I; 502; 505.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1718803/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 02/04/2019, DJe 04/04/2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.830.905/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 09/03/2020, DJe 11/03/2020; TJDFT, Acórdão 1621760, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 21/09/2022; TJDFT, Acórdão 1899433, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 31/07/2024.